Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2019-11-14
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013829-87.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição, Concurso para serventia extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), DIRCEU DA SILVA - CPF: 314.270.491-49 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (IMPETRADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada). O DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS MANIFESTA IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL ESTADO DE MATO GROSSO
– AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
–APRESENTAÇÃO SEM AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EM VIGOR – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PADRÃO DE CORREÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA – DESCABIMENTO – APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RE 632853/CE (TEMA 485) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Havendo, no e
dital do certame, previsão
de que as titulações de pós-graduação atendam à legislação educacional em vigor, dentre a qual está inserida a Resolução no 01, de 08/6/2007, emanada do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação, é dever do candidato observá-la, sob pena de ter desconsiderados os títulos apresentados em contrariedade à exigência editalícia.

2. Oportunizar ao candidato a apresentação de documentos que comprovam a validade de sua titulação apenas por ocasião da impetração de mandado de segurança, além de violar o edital, que lhe impõe esse ônus exclusivamente na fase da inscrição definitiva, ofende, também, o princípio da igualdade, importando deslealdade para com os demais candidatos.

3.
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Grifei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Mandado de Segurança impetrado por DIRCEU DA SILVA contra suposto ato comissivo atribuído a Exma. Des.a Clarice Claudino da Silva, na condição de Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital no

30/2013/GSCP, que desproveu Recurso Administrativo interposto contra a pontuação atribuída no exame de títulos (ID

15568994).

O impetrante sustenta que: 1) teria apresentado três certificados de conclusão de curso de pós-graduação e cumprido a exigência do Edital do Concurso,
“pois, é crível identificar o nome do curso, o número de horas, o período de realização e a informação de que a emissão do documento respeitou a Resolução CES”
; 2)
“a Banca Organizadora avançou limites previamente estabelecidos no Edital, exigindo [...] a apresentação do Histórico Escolar”
; 3)
“a juntada do histórico escolar em momento distinto da entrega dos certificados não pode ser desprezada, vez que o intuito da exibição a posteriori, é apenas para aclarar/esclarecer dúvida da Comissão Examinadora”
.

Requer a concessão definitiva da segurança para
“atribuir 1,50 pontos referentes aos títulos de 03(três) especializações [...] para fins de resultado final”
(ID

15568994), com os documentos (ID’s 15568970/15569953).

O pedido liminar foi deferido para
“determinar a autoridade impetrada que atribua a pontuação correspondente aos títulos de especialização em Direito Civil, Direito Imobiliário e Direito Contratual com Ênfase em Contratos de Seguros e retifique, consequentemente, a classificação final do impetrante”
(ID

17030956).

A autoridade impetrada prestou informações (ID 19940023).

A i. PGJ opina pela concessão da segurança, por entender ser
“presumível que quem teve expedido em seu favor certificado de conclusão de pós-graduação produziu monografia e esta, submetida a banca examinadora, fora aprovada”
(Naume Denise Nunes Rocha Müller, procuradora de Justiça – ID 20252977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Em 8.10.2013, o Presidente deste e. Tribunal, por meio do Edital no 30/2013/GSCP, tornou público a abertura de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (ID 8451779).

O impetrante foi aprovado na primeira [prova objetiva] e segunda fases [prova oral].

Para terceira fase do concurso [exame de títulos], o Edital no 30/2013/GSCP previu que a
atribuição de notas por cursos de pós-graduação deveria ser comprovada mediante diplomas de
“especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso”
(item 19.2.4 ‘c’), obtidos até a data de publicação do certame, em 9.10.2013 (item 19.1).

O impetrante apresentou perante a banca examinadora três certificados emitidos pela Universidade Gama Filho de conclusões de cursos de pós-graduação
lato sensu
, quais sejam: Direito Civil, com um total de 420hs e realizado entre 3.3.2012 a 5.3.2013; Direito Imobiliário, com um total de 420hs e realizado entre 17.3.2012 a 9.6.2013; e Direito Contratual com Ênfase em Contratos de Seguros, com um total de 420hs e realizado entre 17.3.2012 a 9.3.2013.

A Comissão do certame indeferiu a pontuação correspondente aos três títulos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais (ID 15568978).

Interposto recurso administrativo, a banca examinadora assim decidiu:

“[...] Os certificados de fl. 27/29, relativos às especializações em Direto Contratual com ênfase em Contrato de Seguros, Direito Civil e Direito Imobiliário, não podem ser acatados pela comissão. O motivo não é o fato de a Universidade Gama Filho ter sido extinta, pois os cursos são anteriores à extinção.

Tais títulos não podem ser pontuados porque os certificados apresentados não preenchem os requisitos legais, notadamente aqueles previstos no artigo 7o da Resolução 01, de 08 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação. Faltam em todos eles relação das disciplinas, nota ou conceito obtido pelo aluno, nome e qualificação dos professores (inciso I do artigo 7o), título da monografia ou trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido (inciso III do artigo 7o).

Essas razões justificam o indeferimento de pontuação aos certificados de fls. 27/29.

[...]

Em harmonia com o exposto, [...] INDEFIRO os pedidos para pontuar as três especializações, certificados de fls. 27/29 [...].”
(João Norberto Almeida Brito, relator – ID 15568978)

Pois bem.

Extrai-se dos referidos certificados que o impetrante concluiu os cursos de
pós-graduação
lato sensu
em Direito Civil, Direito Imobiliário e Direito Contratual com Ênfase em Contratos de Seguros
,
“nos termos da Resolução no 01, de 08 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação”
, embora não constem dos documentos
os históricos escolares e os títulos das monografias por ele apresentadas.

Ocorre que o Edital não previu, expressamente, que as informações relativas à monografia e ao histórico escolar devessem constar dos diplomas de cursos de pós-graduação. Há apenas menção de que a carga horária mínima deveria ser de 360 (trezentos e sessenta) horas/aula, “
na forma da legislação educacional em vigor”
, e a exigência de monografia como trabalho de “final de curso”.

A expressão permite uma interpretação dúbia, passível de confundir o candidato, pois não existe disposição acerca da necessidade dos certificados conterem informações adicionais.

Na legislação vigente (Resolução no 01/2007 do Conselho Nacional de Educação, art. 5o), a validade das especializações está condicionada, obrigatoriamente, à elaboração prévia de monografia, de modo que os diplomas não poderiam ter sido emitidos caso o impetrante não tive apresentado os trabalhos de conclusão de curso, por corolário lógico.

Ademais, o fato de os certificados terem sido emitidos sem as informações previstas no art. 7o da Resolução no 01/2007 do Conselho Nacional de Educação [
relação das disciplinas, nota, nome e qualificação dos professores, título da monografia e nota obtida]

não pode implicar em prejuízo ao impetrante, o qual cursou as especializações em instituição credenciada, à época, no Ministério da Educação - MEC - e recebeu os diplomas com registro de estarem de acordo com a referida Resolução.

Nesse sentido, assim decidiu o e. TJSC: MS no 2015.044686-2 – Relator: Des. Luiz Fernando Boller – 9.12.2015.

Na mesma linha, o parecer da i. PGJ:

“[...] no caso dos certificados em exame não estarem contendo as informações técnicas elencadas pela Resolução CNS/CES no 1, de 08/06/2007, a responsabilidade de tal falta é de quem o emitiu, não podendo o Impetrante em tela sofrer sanção por culpa da Universidade Gama Filho, em quem por certo confiou que expediria as titulações em estrita observância das normas regentes. Estar-se-ia responsabilizando terceiro por inobservância da instituição de ensino acerca das regras do CNE para expedição de Certificado de Conclusão de Curso, o que deve ser repelido pelas Cortes pátrias.”
(Naume Denise Nunes Rocha Müller, procuradora de Justiça – ID 20252977)

Outrossim, o impetrante, em sede de recurso administrativo, apresentou os traslados dos históricos escolares correspondentes às três especializações, com nomes dos professores, títulos das monografias e notas correspondentes. Confira-se:
“A regularização fundiária no Brasil e a Função Social da Propriedade Urbana –
Nota: 9,50”;
“Proteção Preventiva da Posse
– Nota: 9,00”;
“Contratos de Seguros sob a ótica dos princípios constitucionais –
Nota: 8,00”.

Os referidos documentos são suplementares aos certificados oportunamente apresentados e mostram-se suficientes para elidir qualquer dúvida acerca do preenchimento da regra editalícia.

Nesse quadro, o impetrante, ao comprovar a obtenção dos títulos de Especialista em
Direito Civil, Direito Imobiliário e Direito Contratual com Ênfase em Contratos de Seguros,
todos com carga horária de
420
(quatrocentos e vinte) horas-aula, atendeu ao requisito estabelecido no item 19.2.4, alínea ‘c’ do
Edital no 30/2013/GSCP.

Por efeito, impõe-se tornar definitiva a concessão liminar da segurança.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança para determinar a autoridade impetrada que atribua a pontuação correspondente aos títulos de especialização em
Direito Civil, Direito Imobiliário e Direito Contratual com ênfase em Contratos de Seguros
e retifique, consequentemente, a classificação final do impetrante.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o VOGAL)

Egrégio Plenário:

D
irceu da Silva
impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pela
Excelentíssima Sra. Desembargadora Presidente da
Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial Estado de Mato Grosso e outro
, regido pelo Edital no 30/2013/GSCP, consistente no desprovimento do recurso por ele aviado visando à majoração da pontuação obtida na fase de avaliação de títulos e que culminou com a sua classificação em 82o lugar no certame, por não ter atendido o art. 7o, da Resolução no 01, de 08/6/2007, emanada do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação (Id
15568978
).

Na petição inicial o impetrante alega que
cumpriu a exigência do item 19.2.4 do edital do concurso quanto à apresentação dos títulos, pois apresentou três certificados de conclusão de curso de pós-graduação, nos quais é possível
“
identificar o nome do curso, o número de horas, o período de realização e a informação de que a emissão do documento respeitou a Resolução CES no 01, de 8/6/2007, tendo a Banca Organizadora avançado os limites previamente estabelecidos no Edital, ao exigir a apresentação do Histórico Escolar”.

Sustenta, também, que
“
cabe ao Judiciário avaliar se a nota não atribuída ao Impetrante, ou seja, 1,50, no que cerne as 03(três) especializações apresentadas, está em sintonia com as disposições contidas no Edital, merecendo está reavaliação. E caso verifique-se afronta aos ditames expressamente previstos na norma do concurso, proceda com a somatório dos pontos faltantes referentes a avaliação da prova de títulos”.

Defende, por fim, que
“a juntada do histórico escolar em momento distinto da entrega dos certificados não pode ser desprezada, vez que o intuito da exibição a posteriori, é apenas para aclarar/esclarecer dúvida da Comissão Examinadora”,
como, inclusive, entendeu o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho ao decidir o MS 1010973-53.2019.8.11.0000
. (Id 15568994)

O eminente Desembargador Marcos Machado, a quem coube a relatoria do
mandamus
, deferiu a medida liminar e, no mérito, concedeu a segurança, com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Extrai-se dos referidos certificados que o impetrante concluiu os cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Civil, Direito Imobiliário e Direito Contratual com Ênfase em Contratos de Seguros, “nos termos da Resolução no 01, de 08 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação”, embora não constem dos documentos os históricos escolares e os títulos das monografias por ele apresentadas.

Ocorre que o Edital não previu, expressamente, que as informações relativas à monografia e ao histórico escolar devessem constar dos diplomas de cursos de pós-graduação. Há apenas menção de que a carga horária mínima deveria ser de 360 (trezentos e sessenta) horas/aula, “na forma da legislação educacional em vigor”, e a exigência de monografia como trabalho de “final de curso”.

A expressão permite uma interpretação dúbia, passível de confundir o candidato, pois não existe disposição acerca da necessidade dos certificados conterem informações adicionais.

Na legislação vigente (Resolução no 01/2007 do Conselho Nacional de Educação, art. 5o), a validade das especializações está condicionada, obrigatoriamente, à elaboração prévia de monografia, de modo que os diplomas não poderiam ter sido emitidos caso o impetrante não tive apresentado os trabalhos de conclusão de curso, por corolário lógico.

Ademais, o fato de os certificados terem sido emitidos sem as informações previstas no art. 7o da Resolução no 01/2007 do Conselho Nacional de Educação [relação das disciplinas, nota, nome e qualificação dos professores, título da monografia e nota obtida] não pode implicar em prejuízo ao impetrante, o qual cursou as especializações em instituição credenciada, à época, no Ministério da Educação - MEC - e recebeu os diplomas com registro de estarem de acordo com a referida Resolução.

(...)

Outrossim, o impetrante, em sede de recurso administrativo, apresentou os traslados dos históricos escolares correspondentes às três especializações, com nomes dos professores, títulos das monografias e notas correspondentes. Confira-se: “A regularização fundiária no Brasil e a Função Social da Propriedade Urbana – Nota: 9,50”; “Proteção Preventiva da Posse – Nota: 9,00”; “Contratos de Seguros sob a ótica dos princípios constitucionais – Nota: 8,00”.

Os referidos documentos são suplementares aos certificados oportunamente apresentados e mostram-se suficientes para elidir qualquer dúvida acerca do preenchimento da regra editalícia.

Nesse quadro, o impetrante, ao comprovar a obtenção dos títulos de Especialista em Direito Civil, Direito Imobiliário e Direito Contratual com Ênfase em Contratos de Seguros, todos com carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas-aula, atendeu ao requisito estabelecido no item 19.2.4, alínea ‘c’ do Edital no 30/2013/GSCP”
. (Id 25328487)

Pedindo vênia ao eminente relator e aos membros que o acompanharam, penso que o mandado de segurança deve ser denegado.

Com efeito, a meu ver, o
Edital no 30/2013/GSCP
é claro, no item 19.2.4, ao exigir que as titulações de pós-graduação atendam a legislação educacional em vigor, veja-se:

“19. DOS TÍTULOS

(...)

19.2.4. Diplomas em Cursos de Pós-Graduação:

a) (...);

c) Especialização em Direito,
na forma da legislação educacional em vigor
, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5)”.
Grifei.

Ora, na expressão “legislação educacional em vigor” certamente está inserida a Resolução no 01, de 08/6/2007, emanada do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação, cujo art. 7o, estabelece várias exigências para a validade dos cursos de pós-graduação
lato sensu
, veja-se:

“Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

§1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico;

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;

IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução; e

V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.

§ 2° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente registrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.

§ 3° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade nacional”
.

In casu
, como asseverou a Comissão Examinadora, os títulos de especialização apresentados pelo impetrante, desacompanhados do histórico escolar, não continham informações quanto à
relação das disciplinas, nota ou conceito obtido pelo aluno, nome e qualificação dos professores, bem como ao título da monografia ou trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido, infringindo, assim, os incisos I e III do art. 7o da referida Resolução.

Logo, evidente a inobservância do instrumento editalício no caso concreto, a justificar a pontuação atribuída pelo impetrante pela Comissão Examinadora.

Nesse contexto, em que pesem os entendimentos em contrário, penso que oportunizar ao impetrante apresentar os documentos que comprovam a validade de sua titulação (histórico escolar) apenas por ocasião da impetração de mandado de segurança, como é o caso dos autos, além de violar o item 19.1.1 do edital, pelo qual
“É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim”
, ofende, também, o princípio da igualdade, importando deslealdade para com os demais candidatos do certame que não tiveram a mesma oportunidade/possibilidade.

De igual modo, não se pode olvidar que, ao julgar o Recurso Extraordinário no 632.853/CE, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar as respostas e notas por ela atribuídas a prova de concurso público (Tema 485).

Nesse sentido, veja-se a ementa do referido precedente vinculante:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Grifei.

A partir desse julgado, a regra vigente, dotada de efeito vinculante, é de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para decidir se a resposta dada a uma questão está correta, ou não, ou se determinada questão teria, ou não, mais de uma resposta dentre as apresentadas pelo candidato,
aplicando-se a mesma tese,
mutatis mutandis
, à fase de avaliação de títulos, como fez o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes e análogos ao dos autos
, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE IMISCUIR-SE EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO.

I -
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Desembargador Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de tabelionatos e de registros do Estado de Minas Gerais, objetivando a concessão dos pontos de titulação pela comprovação do exercício da advocacia ou pelo exercício de delegação notarial e de registro na condição de bacharel em direito
. No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a segurança foi denegada.

II -
De acordo com pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao melhor padrão de correção de prova de concurso público ou, ainda, aferir se os critérios exigidos pela banca examinadora atendem mais propriamente às necessidades do cargo público pleiteado
. Nesse sentido: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dada pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." RE 632.853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes.

III - No caso dos autos não configura qualquer ilegalidade no exercício da discricionariedade da banca examinadora do concurso, razão pela qual nada a prover. A propósito, confiram-se os seguintes julgados in verbis: RMS 58.371/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; RMS 58.373/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/12/2018.

IV - Agravo interno improvido”
. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA CARTORÁRIA. PROVA DE TÍTULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO VOLUNTÁRIO. CONTABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO UM ANO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO ACERCA DA CARGA HORÁRIA MENSAL MÍNIMA. DEFICIÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PONTUAÇÃO.

1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.

2.
O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato.

3.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015
).

4. O caso concreto não cuida da referida exceção, uma vez que o regramento editalício expressamente dispõe sobre a necessidade de comprovação mensal de carga horária mínima, ao passo que a documentação apresentada carecia dessa informação.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. Prejudicada a TP 648/RS”.
(RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017) Grifei.

Decerto que a jurisprudência pátria, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, também entende que, além da hipótese de incompatibilidade com o conteúdo do edital, é possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando houver manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia na correção da prova pela Comissão Examinadora.

Nenhuma dessas situações, contudo, entremostra-se no caso dos autos, pois, além de observar as previsões editalícias para a pontuação do impetrante na fase de títulos, a Comissão Examinadora fundamentou devidamente a nota atribuída, não se verificando manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia na justificativa apresentada para o desprovimento do recurso administrativo interposto pelo candidato (pedido de revisão).

Posto isso, pedindo vênia aos eminentes pares, DENEGO a segurança pretendida por Dirceu da Silva, ante a ausência de direito líquido e certo a ser protegido no caso concreto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL)

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL)

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o VOGAL)

Acompanho o voto divergente.

IMPEDIMENTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (7o VOGAL)

Sou impedido de votar neste caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8o VOGAL)

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (10a VOGAL)

Acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2019